Tribunal: CARF
Processo: 13855.720087/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720087/2007-19
ACÓRDÃO
9202-011.405 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
PAULO CEZAR BOZOLA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DESISTÊNCIA PROTOCOLADA. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece do recurso especial de divergência quando o recorrente,
Fazenda Nacional, protocola pedido de desistência do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira - Presidente

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.405 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720087/2007-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
contra o Acórdão no 2401-007.662 (e.fls. 691/696), da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção
de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), referente ao lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2004, decorrente de não
comprovação da Área de Preservação Permanente (APP) e do Valor da Terra Nua (VTN) declarado.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 370/384.
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE o autuado apresentou o Recurso
Voluntário de e.fls. 396/440, onde suscita em síntese: a manutenção da Área de Preservação
Ambiental Permanente, conforme declarada, uma vez que entende não haver necessidade de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para sua exclusão da tributação do ITR; a
adoção do Valor da Terra Nua atestado pelo Laudo de Avaliação apresentado, que entende válido,
devendo assim ser adotadas suas conclusões; e alteração da alíquota utilizada no lançamento,
tendo em vista o efetivo grau de utilização do imóvel no percentual de 100%.
A 1a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, nos termos do
Acórdão no 2401-007.662, de 03/06/2020 (e.fls. 691/696), ora objeto de Recurso Especial do
contribuinte, exarou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de Áreas legalmente não tributáveis é
dispensável que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato Declaratório Ambiental
(ADA) apresentado tempestivamente. Área de Preservação Permanente
parcialmente comprovada.
VALOR DA TERRA NUA COMPROVADO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, é passível de modificação quando oferecidos elementos
de convicção. O contribuinte apresentou laudos técnicos acompanhados de
documentos que respaldam a modificação do VTN conforme avaliação disposta
nos laudo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado: a) por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.405 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720087/2007-19
3
julgamento, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para retificar o VTN do
lançamento fiscal com base no valor reconhecido no laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 2.183,14/ha. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator), Cleberson Alex Friess,
André Luís Ulrich Pinto e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento nesta
parte; e b) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer uma área total de preservação permanente de 5,0 ha. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e Rodrigo Lopes
Araújo, que negavam provimento nesta parte. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
2401-007.661, de 03 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
13855.720077/2007-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Destaque-se que o julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-007.661, de 03 de junho de 2020, prolatado no julgamento do
processo 13855.720077/2007-75, paradigma ao qual o presente processo encontrava-se vinculado.
Foi interposto Recurso Especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional (e.fls.
698/705), insurgindo-se quanto parte da decisão do acórdão recorrido, argumentando que a partir
do exercício de 2001, seria indispensável apresentação do Ato Declaratório Ambiental como
condição para o gozo da isenção relativa às áreas de preservação permanente e de utilização
limitada, considerando a existência de lei estabelecendo expressamente tal obrigação (introdução
do art. 17-O na Lei no 6.938, de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000). Que a Lei no
9.393/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, em seu artigo 10,
que trata da apuração e pagamento do imposto, menciona que para efeitos de apuração do ITR
considerar-se-á “área tributável” a área total do imóvel “menos as áreas de preservação
permanente e de reserva legal”, previstas na Lei no 4.771 de 1965, com redação dada pela Lei no
7.803, de 1989. O tamanho da área tributável influi no cálculo e, consequentemente, no valor a
pagar de ITR. Que a apresentação do ADA, para fins de exclusão das áreas de preservação
permanente e reserva legal, que outrora era exigida pela Receita Federal com base em norma
infralegal, surgiu no ordenamento jurídico com o art. 1o, da Lei no 10.165/2000, que incluiu o art.
17-O, § 1o na Lei no 6.938, de 1981, para os exercícios a partir de 2001, e que assim. o ADA não se
presta tão somente ao recolhimento de Taxa de Vistoria ao Ibama e também observa que a Lei
6.938 é de 1981, mas a alteração foi procedida em 2000, portanto, posterior à Lei 9.393/1996.
Conclui requerendo que seu Recurso Especial seja conhecido e provido, para que seja restaurada a
glosa sobre a Área de Preservação Permanente.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
26/10/2020 (e.fls. 736/739), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria:
“necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da área de preservação
permanente no exercício 2004”, tendo como paradigma o Acórdão no 2202-03.697.
Acórdão no 2202-03.697
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.405 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720087/2007-19
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
(...)
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
APP.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ADA TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente, considerando a existência de lei estabelecendo
expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-0 na Lei n° 6.938, de 1981,
por força da Lei n° 10.165, de 2000.
(...)
Cientificado do Acórdão no 2401-007.662, do Recurso Especial da PFN e do
respectivo Despacho de Admissibilidade, o sujeito passivo apresentou Contrarrazões ao Recurso
Especial da PFN e Embargos de Declaração, estes rejeitados pelo Despacho de Admissibilidade de
Embargos, de 07/05/2021 (e.fls. 786/789).
Rejeitados os embargos, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial (e.fls. 827/837),
insurgindo-se quanto ao decidido referente à matéria “ITR. Área de reserva legal. Averbação”; no
entanto, foi negado seguimento (Despacho de Admissibilidade de e.fls. 854/857), uma vez que o
acórdão paradigma indicado (Acórdão 303-35.422) havia sido reformado pelo Acórdão no 9202-
02.245, de 07/08/2012.
Em sede de Contrarrazões ao Recurso Especial da PFN (e.fls. 748/756), o sujeito
passivo alega que o acórdão paradigma não trataria da mesma matéria fática que o caso dos
autos, uma vez que no acórdão paradigma teria sido mantida a decisão proferida pela DRJ que
reconheceu, naqueles, autos a impossibilidade de comprovação efetiva da APP. Que o artigo 67, §
15 do RICARF estabeleceria que o acórdão paradigma não pode ter sido reformado, sendo que, na
espécie, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional teria reformado pelo Acórdão 9202-008.918.
Acrescenta que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no PARECER PGFN/CRJ n°
1329/2016 expressamente desautoriza seus procuradores a interporem recurso que tratem da
matéria, conforme se lê; "Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei n° 12.651, de 2012, não há motivo para discutirem iuizo a obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR. diante da pacificação da
jurisprudência", atingindo o caso dos autos, por se tratar de ITR 2005. Afirma que haveria nos
autos outros documentos que efetivamente comprovariam a área de APP no imóvel em questão,
ou seja, trataria de situação diversa daquela analisada pelo acórdão paradigma. Destaca que o STJ
já haveria estabelecido a desnecessidade de apresentação de ADA para fins de gozo da isenção
tributária do ITR, seja para reconhecimento de área de reserva legal, seja para a área de
preservação permanente. Que teria havido novo questionamento, no sentido de que o referido
artigo não exclui a necessidade de apresentação do ADA, mas somente desobrigaria o contribuinte
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.405 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720087/2007-19
5
da comprovação anterior à entrega da declaração de ITR. Mas mesmo assim, o STJ teria mantido
seu entendimento no sentido de que a apresentação do ADA é inexigível. Que em 2016 foi editada
a IN RFB n° 1.651, reforçando, em seu art. 6o, a exigência do ADA, entretanto, a PGFN passou a
entender que estaria superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, sendo sua
apresentação de fato obrigatória, mas isso só valeria para fatos geradores de ITR ocorridos após a
entrada em vigor da Lei 12.651/2012, o que não traria dúvidas de que o Recurso Especial da PGFN
seria manifestamente inadmissível. Ao final, requer a não admissibilidade do Recurso Especial da
PFN ou, caso admitido, deveria ter seu provimento negado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação no presente recurso é:
“necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da área de preservação
permanente no exercício 2004:
Admissibilidade – Fato Novo
Registro que após a indicação do presente processo administrativo fiscal para
inclusão em pauta de julgamento a Procuradoria da Fazenda Nacional solicitou, em 04/07/2024, a
juntada aos autos “Petição de Desistência”, documento de e.fls. 869/871, conforme “Termo de
Solicitação de Juntada” de e.fl. 867.
Em tal expediente a Fazenda Nacional cita o Parecer PGFN no 1326, de 2016 e
acrescenta que o tema objeto do Recurso Especial teria sido incluído na Lista de dispensa de
contestar e recorrer, Item 1.25, “a”, que apresenta a seguinte redação:
“a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp
no 587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.405 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13855.720087/2007-19
6
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas
de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de
Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41
do CARF. Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da
inclusão da Observação 2: 05/09/2016”.
Baseada em tais fundamentos, considerando a dispensa acima relatada, com
respaldo no art. 19, inc. VI, alínea ”b”, da Lei 10.522, de 2002 c/c art. 2o, inc. VII e § 4o da Portaria
PGFN 502, de 2016 (na redação dada pela Portaria 19581, de 2020), foi apresentado o referido
pedido de desistência pela PFN.
Nesses termos, impõe-se o não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional em razão da desistência.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1272
DF CARF MF
Original